Tribunal: TJES
Processo: 5005121-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005121-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta nulidade absoluta decorrente de ingresso policial em residência sem mandado judicial e sem comprovação válida de autorização, bem como constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no imóvel ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; e (ii) saber se a duração da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar ou ter em depósito, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões previamente demonstradas, aptas a indicar a ocorrência de crime no interior da residência.
No caso concreto, a diligência decorreu de operação policial destinada ao cumprimento de mandado de prisão em desfavor de corréu foragido, sendo posteriormente localizados mais de cinco mil pinos de cocaína e material destinado ao preparo de drogas.
O veículo utilizado pelos investigados encontrava-se na garagem do imóvel onde houve a apreensão, além de haver notícia de tentativa de ocultação de chave pelo paciente.
Consta do interrogatório policial do corréu declaração expressa de que autorizou o ingresso dos agentes estatais na residência, elemento que reforça a legalidade inicial da diligência.
Eventual desconstituição da validade do consentimento ou exame aprofundado das circunstâncias da abordagem demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
Quanto ao excesso de prazo, a aferição deve observar a razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, pluralidade de réus e imputação de delitos graves.
Encerrada a instrução criminal e estando o processo em fase de alegações finais, incide a Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por demora processual.
A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de drogas e maquinários apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Mantida a custódia cautelar do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RAY VIEIRA BORGES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade absoluta por violação de domicílio, por suposta ausência de comprovação da autorização concedida ao ingresso policial, além da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar do paciente RAY VIEIRA BORGES, que se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem que, até o momento, tenha sido finda a instrução criminal.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19020687), evidenciando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas decisões de IDs n° 40851380 e 56879641, bem como esclarecendo que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19031556), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo que: i) a presente ação constitucional, de natureza mandamental e caráter excepcional, não se presta à formulação de cogitações complexas ou à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório; ii) o corréu Gilberto Borges da Fonseca, no interrogatório em sede policial, cujo teor segue assinado pelo próprio e pelas testemunhas policiais (ID n° 18843844 – p. 73), autorizou o acesso a residência; e iii) inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus, visto que o feito está tramitando regularmente.

É o relatório, inclua-se em pauta.

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Reitero os cumprimentos.

Agora falarei de um habeas corpus impetrado em favor de Ray Vieira Borges, que foi preso com 19 anos de idade, sem nenhum antecedente criminal, jamais havia sofrido qualquer tipo de investigação, mas, no dia da mentira, 1º de abril de 2024, ele acabou descobrindo uma grande verdade sobre a sua vida. O Ray nasceu com uma doença social incurável e que, segundo a nossa sociedade comum, é uma doença que não dá nem para ser tratada. Ray era filho de uma pessoa que tinha mandado de prisão em aberto e que já havia respondido a alguns crimes na justiça. Essa era a doença grave de Ray que acabou gerando esse processo, essa prisão, por tanto tempo. E o pai dele, Gilberto, por estar com mandado de prisão em aberto, estava sendo procurado pela polícia e nesse dia foi uma ação para cumprimento de mandado de prisão. Friso isso porque não havia investigação de tráfico. Não estava apurando que eles estavam traficando, não. Estavam lá exclusivamente para prender Gilberto pelo mandado de prisão que ele tinha aberto.

Quando eles encontraram, estava Gilberto e estava seu filho, Ray, ora paciente, em uma obra, em Guarapari. Identificaram o Gilberto, realizaram a prisão do Gilberto, cumpriram o mandado de prisão e, dali, levaram o Gilberto para uma outra residência e usaram o controle que estava na mão do Gilberto para abrir essa outra residência. A justificativa dos policiais para entrar na casa foi clara, objetiva e unânime entre eles: "Fomos lá porque Gilberto autorizou.". Não relatam fuga para dentro do imóvel, não relatam qualquer visualização prévia, não relatam que estavam fazendo monitoramento, não. "Fomos lá porque o Gilberto autorizou o ingresso.".

Quanto ao Ray? Por que o Ray foi preso, se ele foi abordado em uma casa, a droga encontrada em outra? Porque os policiais disseram que, na hora da abordagem, ele tentou esconder a chave do carro e que ele havia mentido sobre o horário que teria chegado em Guarapari, porque os carros estavam monitorando.

Em habeas corpus, não é para se fazer digressão probatória, mas, se é para considerar algo do inquérito em desfavor do réu, também tem que se considerar o que é em favor, ou não se considera nada, ou se analisa. Porque em juízo os policiais falaram: "Vocês viram o Ray dispensando essa chave?". "Não, nós não vimos, mas como a gente achou essa chave no mato, a gente deduziu que foi ele que teria jogado.". Essa é a prova. Nada de ilícito foi encontrado efetivamente com o Ray. No carro em que ele jogou a chave, não tinha nada de ilícito. Por qual razão eu esconderia a chave do carro?

Ainda que fosse verdade, ainda que ele realmente tivesse tentado jogar essa chave, ainda que ele realmente tivesse mentido sobre o horário em que chegou a Guarapari, ainda que isso fosse verdade, jogar a chave no mato é algum dos 18 verbos do tráfico de drogas, do artigo 33? Que traficante é esse? Ele praticou o tráfico porque ele jogou a chave no mato, porque ele mentiu sobre o horário em que ele chegou a Guarapari? Não. Por que não desconfiou das outras pessoas que estavam no cerimonial também, onde a chave foi encontrada, próximo? Porque só o Ray nasceu com essa doença incurável. Lamentavelmente ele é filho de Gilberto; virou o alvo, então, sem ter praticado qualquer conduta do 33 e sem estar ligado a qualquer fato do 33.

Inclusive, é bom registrar que esse mandado de prisão, pelo qual Gilberto foi preso, acabou de ser impronunciado em Cariacica; o juiz entendeu que não havia motivo para ele. Então, todo esse constrangimento nasce justamente de algo que, posteriormente, a Justiça declarou que não aconteceu. O que vejo na acusação do Ray é justamente a materialização de uma violência social. Aqui ele é acusado de tráfico de drogas por ser filho de Gilberto, pessoa que tinha mandado de prisão em aberto.

Além dessa violência social, que é a prisão por ser filho, temos aqui também a tese do habeas corpus, que é uma violência agencial no cumprimento desse ingresso em domicílio. O cumprimento de mandado de prisão não autoriza mandado de busca e apreensão.

Embora o tráfico seja permanente, a orientação jurisprudencial é clara no sentido de que deve haver alguma verificação prévia. E, se os policiais alegam que houve autorização voluntária, eles devem fazer o registro disso por áudio e por vídeo, para demonstrar realmente, até porque foge à lógica. O princípio da persuasão racional nos força a essa análise.

Quem está guardando droga dentro de casa, ilicitamente, sendo proprietário dela, e vai falar: "ó policiais, mesmo vocês tendo me abordado em um local distante e diverso de lá, sem nenhum entorpecente ilícito, sem nada ilícito, eu vou levar vocês até o local para ser apreendido a materialidade, me levar preso”. Não há lógica nisso; a persuasão racional não permite esse tipo de crença, é por isso que reiteradamente o STJ tem invalidado esse tipo de ação. A autorização voluntária tem que ser filmada pelo órgão que a autorizou, o que, nesse caso.

E tem mais um problema, porque, no depoimento do inquérito, ele falou que autorizou a polícia a entrar. Mas, uma vez, quando chega à fase judicial (esse habeas corpus é posterior), ele nega: "Eu não autorizei, a polícia que pegou o controle da minha mão, foi lá e entrou na casa, e me levou junto". Até porque quem, em uma situação dessa, poderia dizer não?

Lendo sobre isso, vi um artigo do ministro Ribeiro Dantas, na Agência Brasileira de Direito Processual Penal, cujo título é "Injustiça Epistêmica Agencial no Processo Penal e o Problema das Confissões Extrajudiciais Retratadas", ele relata uma coisa que me tocou muito, ele fala: "Acreditar que réus ou investigados só dizem a verdade quando estão sob pressão, com sua agência restrita ou suprimida, é precisamente uma das expressões da injustiça epistêmica agencial. Um sistema preocupado em preveni-la deve fazer exatamente o oposto.".

Então, vou valorizar o que ele disse lá no inquérito ou vou valorizar o que ele disse no processo? Se queremos reprimir e prevenir abusos das agências do Estado, se, no sistema, existe esse interesse, é preciso valorizar o que foi dito na fase de processo. Na fase de processo, ele deixa claro que não houve autorização, até porque uma autorização nessa situação de pressão é uma autorização de vontade viciada, não é livre; a persuasão racional não nos permite afirmar que há liberdade nesse tipo de autorização.

Além dessa injustiça agencial e da injustiça social, que é o resultado desse processo, também temos uma injustiça sistêmica. Como eu disse, ele foi preso no dia 1º de abril de 2024. Quando entramos com o habeas corpus, já havia passado um ano, onze meses e onze dias, e não havia sentença ainda. No curso desse habeas corpus, teve sentença; a sentença saiu dois anos e quatro meses depois do início desse processo. Mas, nesse período de dois anos e quatro meses, duas situações agravam o trâmite do processo. Não foi complexidade, não foi número de réus. Duas situações.

Uma, da data do despacho de recebimento da denúncia até a primeira AIJ; ela foi marcada para 4 meses e 9 dias à frente, enquanto a lei exige que sejam 30 dias. E a sentença ficou 6 meses e 15 dias do processo concluso para despacho. Somando esses dois prazos, tenho 10 meses e 24. Quase metade do andamento do processo foi no atraso nesses dois atos. O Desembargador Luiz Guilherme Risso, que esteve brilhantemente à frente da 2ª Câmara Criminal de Vitória durante anos, seis meses e quinze dias não é um tempo razoável e proporcional para dar uma sentença em um processo de tráfico de drogas com três réus, decorrente de uma prisão em flagrante.

Esse processo não tem uma complexidade para justificar seis meses e quinze dias conclusos para a sentença. A sentença, ao sair, não resolveu o problema, só tornou mais grave. Por quê? Absolveu-o no artigo 35, reconheceu o § 4º, fixou a pena abaixo de 8 anos, mas colocou o regime fechado. Se ajustasse a reprimenda para o semiaberto, ele já estaria em casa. De modo que manter a prisão de Ray hoje é só agravar a injustiça sistêmica de que ele vai precisar ficar preso até o tempo em que ele comprova efetivamente a sua inocência, comprova o excesso na sua punição, e aí sim consegue retomar a sua liberdade.

Não há motivo nenhum para a manutenção da prisão preventiva de Ray hoje. A lentidão do Judiciário, dois anos para se dar uma sentença, isso é muito tempo, Essa lentidão do Judiciário é um monstro que devora vidas. Quanto mais tempo se passa dentro do cárcere, um jovem de 19 anos, que não tinha nenhum antecedente criminal, hoje já há dois anos dentro do cárcere. Qual o dano que isso causará?

É por isso que esse pedido de habeas corpus é um pedido de liberdade do Ray, para que ele possa sair, até porque hoje, já na sentença, e com o tempo de cautelar dele, ele conseguiu a progressão para o semiaberto, mas não pode fazer saída temporária porque está com mandado de prisão em aberto. Então, é incompatível a prisão preventiva com o semiaberto.

Por essas razões, esse pedido de habeas corpus, além da liberdade do Ray, também é uma oportunidade, um convite para se dizer não a esses três tipos de violência. Não posso processar um jovem de 19 anos com o único indício de que ele é filho do Gilberto, que tem um mandado de prisão em aberto. Isso é uma violência social. Não posso permitir que as polícias entrem em residências sem autorização judicial e sem fundada suspeita prévia, dizendo que o réu autorizou o ingresso, e tornar isso como legítimo, fingir que realmente foi isso que aconteceu. Não posso. E não posso aceitar o tempo de demora desse processo, seis meses e quinze dias para prolatar uma sentença, isso é excesso de prazo. Ele tem o direito de ter a sua liberdade restituída até que ele discuta de maneira efetiva a sua inocência, até que ele discuta de maneira efetiva a moderação da sua punição. Porque se fosse só a mudança do regime, ele já não deveria estar preso mais.

Por isso a defesa suplica seja concedida a ordem de habeas corpus para conceder tanto a liberdade do Ray e também para reconhecer a nulidade das provas por invasão de domicílio.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sr. Presidente, ouvi atentamente a sustentação oral de sua Excelência, doutor Marcos Daniel, com quem estive no gabinete, falando de forma bem clara e específica sobre essa questão. Eu não tinha nem conhecimento da sentença que foi pós Habeas Corpus. Por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

ggf/sl*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Adiro ao relatório anteriormente apresentado (ID n° 19308682).

Em razão da sustentação oral realizada pelo advogado do paciente, o Eminente Des. Luiz Guilherme Risso pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões submetidas a julgamento (ID n° 20032557). Após examinar os autos e as razões recursais, hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente RAY VIEIRA BORGES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade absoluta por violação de domicílio, por suposta ausência de comprovação da autorização concedida ao ingresso policial, além da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar do
paciente RAY VIEIRA BORGES
, que se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem que, até o momento, tenha sido finda a instrução criminal.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19020687), evidenciando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas decisões de IDs n° 40851380 e 56879641, bem como esclarecendo que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19031556), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que: i) a presente ação constitucional, de natureza mandamental e caráter excepcional, não se presta à formulação de cogitações complexas ou à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório; ii) o corréu Gilberto Borges da Fonseca, no interrogatório em sede policial, cujo teor segue assinado pelo próprio e pelas testemunhas policiais (ID n° 18843844 – p. 73), autorizou o acesso a residência; e iii) inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
, visto que o feito está tramitando regularmente.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade absoluta por violação de domicílio, por suposta ausência de comprovação da autorização concedida ao ingresso policial. Nesse sentido, c
umpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas, em modalidades como “guardar” ou “ter em depósito” (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06), possui natureza de crime permanente. Nessas circunstâncias, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, à luz do art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza, em tese, o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Ademais, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJES, a mitigação da inviolabilidade domiciliar em crimes permanentes exige a presença de fundadas razões (justa causa) prévias que indiquem a ocorrência do delito no interior da residência:

“
[...] 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o
ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]” (STJ – AgRg no HC 828714/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJEN de 27/09/2023)

“
[...] Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante,
dispensando-se a expedição de mandado, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5005176-70.2023.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023)

No caso em tela, conforme bem delineado nas Alegações Finais (ID n° 18843849) e na Réplica (ID n° 43635756) apresentadas pelo Ministério Público, o ingresso dos agentes estatais não se deu de forma arbitrária. Havia elementos concretos e prévios que justificaram a ação policial, corroborados pelos seguintes fatos:

i)
as prisões dos denunciados ocorreram após uma ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, objetivando dar cumprimento aos mandados de prisão em desfavor de Gilberto (“Colorau”), que figurava entre os 10 (dez) indivíduos mais procurados do estado;

ii)
na casa em que Gilberto estava utilizando, foram encontradas drogas em grande quantidade, isto é, mais de 5 (cinco) mil pinos de cocaína, além de vasto material para preparo de drogas;

iii)
embora Gilberto e Ray tenham sido inicialmente abordados em outro ponto, o veículo utilizado por eles, um Golf, estava na garagem da residência em que estava Paulo Henrique e na qual foram apreendidos os entorpecentes;

iv)
conforme apontado por testemunhas, na tentativa de se evitar acusações, Ray dispensou a chave do veículo em uma área e mata (ID n° 52666915).

Ainda mais relevante para rechaçar a tese defensiva é o fato de que
a entrada no imóvel foi expressamente franqueada pelo próprio morador temporário.
Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça (ID n° 19031556), da análise do interrogatório em sede policial do corréu Gilberto Borges da Fonseca, extrai-se a declaração: “QUE confirma ter autorizado o acesso a residência”, cujo teor foi devidamente assinado pelo próprio investigado e pelas testemunhas policiais.

Por fim, é evidente que uma análise aprofundada para desconstituir a validade desse consentimento ou sobre os pormenores da abordagem policial demanda inexorável revolvimento fático-probatório. Tal incursão é absolutamente incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, uma vez que se trata de matéria a ser devidamente sopesada pelo Juízo de Primeiro grau por ocasião da prolação da sentença, considerando que os autos já se encontram em fase de Alegações Finais.

Outrossim, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, a aferição da razoável duração do processo não deve se pautar por mero cálculo aritmético, mas pela análise da complexidade do caso concreto.
No presente caso, o paciente foi denunciado, junto com
PAULO HENRIQUE SILVA COSWOSK
e
GILBERTO BORGES DA FONSECA, vulgo “Colorau”
, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Trata-se de apuração de crimes complexos em concurso de agentes, o que demanda diligências mais intrincadas. A análise do andamento processual revela que o processo segue seu curso normal, não se verificando desídia ou atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário.
Tal entendimento encontra consonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, bem como na análise detida do binômio necessidade-adequação:

“
[...] Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
"a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal
, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

"A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (seis), justifica a maior dilação da instrução criminal, afastando, por ora, a alegação de desídia do juízo ou de demora injustificada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito [...]" (TJES -Habeas Corpus Criminal n° 5012239-78.2025.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 29/09/2025)

O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito (três réus e diversos crimes), além do comportamento das partes. Por fim, é importante ressaltar que a instrução criminal encontra-se encerrada, estando o processo na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n° 52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a gravidade concreta da conduta exsurge patente não apenas pelo
modus operandi
, mas,
sobretudo, pela quantidade e variedade de drogas e maquinários apreendidos, fatores que evidenciam a probabilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19031556),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
RAY VIEIRA BORGES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Aconmpanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005121-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado (ID n° 19308682).

Em razão da sustentação oral realizada pelo advogado do paciente
, o Eminente Des. Luiz Guilherme Risso pediu o retorno dos autos para melhor examinar as questões submetidas a julgamento (ID n°
20032557)
. Após examinar os autos e as razões recursais, hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente RAY VIEIRA BORGES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade absoluta por violação de domicílio, por suposta ausência de comprovação da autorização concedida ao ingresso policial, além da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar do
paciente RAY VIEIRA BORGES
, que se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem que, até o momento, tenha sido finda a instrução criminal.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19020687), evidenciando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas decisões de IDs n° 40851380 e 56879641, bem como esclarecendo que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19031556), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que: i) a presente ação constitucional, de natureza mandamental e caráter excepcional, não se presta à formulação de cogitações complexas ou à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório; ii) o corréu Gilberto Borges da Fonseca, no interrogatório em sede policial, cujo teor segue assinado pelo próprio e pelas testemunhas policiais (ID n° 18843844 – p. 73), autorizou o acesso a residência; e iii) inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
, visto que o feito está tramitando regularmente.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade absoluta por violação de domicílio, por suposta ausência de comprovação da autorização concedida ao ingresso policial. Nesse sentido, c
umpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas, em modalidades como “guardar” ou “ter em depósito” (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06), possui natureza de crime permanente. Nessas circunstâncias, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, à luz do art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza, em tese, o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Ademais, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJES, a mitigação da inviolabilidade domiciliar em crimes permanentes exige a presença de fundadas razões (justa causa) prévias que indiquem a ocorrência do delito no interior da residência:

“[...] 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o
ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]” (STJ – AgRg no HC 828714/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJEN de 27/09/2023)

“[...] Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante,
dispensando-se a expedição de mandado, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5005176-70.2023.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023)

No caso em tela, conforme bem delineado nas Alegações Finais (ID n° 18843849) e na Réplica (ID n° 43635756) apresentadas pelo Ministério Público, o ingresso dos agentes estatais não se deu de forma arbitrária. Havia elementos concretos e prévios que justificaram a ação policial, corroborados pelos seguintes fatos:

i)

as prisões dos denunciados ocorreram após uma ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, objetivando dar cumprimento aos mandados de prisão em desfavor de Gilberto (“Colorau”), que figurava entre os 10 (dez) indivíduos mais procurados do estado;

ii)

na casa em que Gilberto estava utilizando, foram encontradas drogas em grande quantidade, isto é, mais de 5 (cinco) mil pinos de cocaína, além de vasto material para preparo de drogas;

iii)

embora Gilberto e Ray tenham sido inicialmente abordados em outro ponto, o veículo utilizado por eles, um Golf, estava na garagem da residência em que estava Paulo Henrique e na qual foram apreendidos os entorpecentes;

iv)

conforme apontado por testemunhas, na tentativa de se evitar acusações, Ray dispensou a chave do veículo em uma área e mata (ID n° 52666915).

Ainda mais relevante para rechaçar a tese defensiva é o fato de que
a entrada no imóvel foi expressamente franqueada pelo próprio morador temporário.
Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça (ID n° 19031556), da análise do interrogatório em sede policial do corréu Gilberto Borges da Fonseca, extrai-se a declaração: “QUE confirma ter autorizado o acesso a residência”, cujo teor foi devidamente assinado pelo próprio investigado e pelas testemunhas policiais.

Por fim, é evidente que uma análise aprofundada para desconstituir a validade desse consentimento ou sobre os pormenores da abordagem policial demanda inexorável revolvimento fático-probatório. Tal incursão é absolutamente incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, uma vez que se trata de matéria a ser devidamente sopesada pelo Juízo de Primeiro grau por ocasião da prolação da sentença, considerando que os autos já se encontram em fase de Alegações Finais.

Outrossim, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, a aferição da razoável duração do processo não deve se pautar por mero cálculo aritmético, mas pela análise da complexidade do caso concreto.
No presente caso, o paciente foi denunciado, junto com
PAULO HENRIQUE SILVA COSWOSK
e
GILBERTO BORGES DA FONSECA, vulgo “Colorau”
, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Trata-se de apuração de crimes complexos em concurso de agentes, o que demanda diligências mais intrincadas. A análise do andamento processual revela que o processo segue seu curso normal, não se verificando desídia ou atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário.
Tal entendimento encontra consonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, bem como na análise detida do binômio necessidade-adequação:

“[...] Quanto
à
alegada ausência de
contemporaneidade
, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
"
a

contemporaneidade
não guarda referência apenas
à
proximidade ou distância com
a
data dos fatos típicos, mas, sim, com o
risco
que
a
liberdade do réu representa
à
garantia da ordem pública e
à
conveniência da instrução criminal
, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando
a
necessidade da
prisão
preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

"A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (seis), justifica a maior dilação da instrução criminal, afastando, por ora, a alegação de desídia do juízo ou de demora injustificada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito [...]" (TJES -Habeas Corpus Criminal n° 5012239-78.2025.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 29/09/2025)

O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito (três réus e diversos crimes), além do comportamento das partes. Por fim, é importante ressaltar que a instrução criminal encontra-se encerrada, estando o processo na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n° 52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a gravidade concreta da conduta exsurge patente não apenas pelo
modus operandi
, mas,
sobretudo, pela quantidade e variedade de drogas e maquinários apreendidos, fatores que evidenciam a probabilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19031556),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
RAY VIEIRA BORGES.

É como voto.